Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIALMENTE COLHIDA PARA AFASTAR PARTE DAS INFRAÇÕES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHO INDIRETO. COERÊNCIA E HARMONIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. Descabe falar em absolvição quando, pelo menos em relação a um dos quatro eventos relatados, a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) restam comprovadas por meio do depoimento firme e claro da vítima, aliado a outros elementos de convicção. 1.1. Afasta-se, todavia, a condenação atinente aos eventos em relação aos quais não é possível assegurar, por exemplo: (i) se o réu estava nu ou vestido; (ii) se, ao tocar sua própria genitália, havia o propósito de satisfazer lascívia; ou (iii) se, na hipótese de ter praticado ato libidinoso de autossatisfação, estabeleceu-se vínculo com a vítima – elementar do tipo penal imputado ao réu.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
3. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
4. A jurisprudência é firme no sentido de o cálculo da pena-base observar: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas; ou (ii) a fração de 1/6 da pena mínima. Consolidou-se, ainda, não haver direito subjetivo ao critério mais benéfico, podendo o magistrado utilizar qualquer deles. Admite-se, ainda, o recrudescimento acima das frações apontadas, desde que apresentada fundamentação idônea.
5. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 5.1. Sem embargo, a quantidade de pena a ser atenuada, em face da presença de uma atenuante, deve ter como parâmetro mínimo o incremento adotado na fase antecedente, por uma circunstância judicial desfavorável, a fim de que seja observada a hierarquia escalonada entre as fases, segundo a qual as fases posteriores possuem maior peso do que as anteriores. Precedentes TJDFT.
6. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. 6.1. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. 6.2. Em todo caso, tratando o art. 387, IV, CPP apenas da fixação de um valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. 6.3. Quantia reduzida à luz dos valores habitualmente praticados por esta Corte em âmbito penal.
7. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.